Tribunal: STF
Processo: Rcl 91514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 22. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ELI LILLY DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0011245-11.2014.5.15.0087, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 22.

2. Alega a parte autora que “é parte Ré nos autos da Reclamação Trabalhista (...) ajuizada pela ora Beneficiária, na qual apresentou causa de pedir atribuindo às antigas empregadoras de seu genitor (a Lilly e a empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA (‘ABL’)) a responsabilidade pela má-formação congênita com a qual nasceu (hidrocefalia e mielomeningocele), afirmando que tais condições teriam resultado da exposição do seu genitor a agentes químicos na área fabril das empresas, durante o contrato de trabalho com elas mantido entre 1988 e 1995” (fl. 2, e-doc. 1).
Sustenta que “em sua defesa, a Reclamante arguiu, de forma preliminar, a incompetência da Justiça do Trabalho, primordialmente pela incontroversa ausência de relação de emprego (ou mesmo de trabalho) entre as partes” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “após sentença que julgou improcedente ação, o mérito foi reformado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (...). Em relação à competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda apresentada pela Beneficiária, o Tribunal Regional foi expresso em reconhecê-la, apoiando-se na compreensão de que, por envolver supostos riscos ambientais e elementos associados ao meio ambiente de trabalho, a matéria seria atraída para a competência da Justiça Especializada” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que em sede de Recurso de Revista “o TST produziu o Acórdão Reclamado (...), mantendo o entendimento adotado pelo TRT-15 e afirmando a competência da Justiça do Trabalho com base em interpretação ampliativa do art. 114 da Constituição Federal, especialmente a partir da conjugação de seus incisos I e VI, e da premissa de que a ampliação promovida pela EC 45/2004 alcançaria ações indenizatórias cujos danos tivessem ‘origem’, ainda que ‘remota’, nas condições ambientais do trabalho, e mesmo que a ação não fosse proposta por empregado em face do empregador” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 7):

AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM FACE DOS RECURSOS DE REVISTA DAS RÉS – ANÁLISE CONJUNTA – IDENTIDADE DE MATÉRIAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. O exame dos autos revela que a Corte Regional proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS EMPREGADORAS DO PAI DA AUTORA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS PARA A FILHA DO EX-EMPREGADO EXPOSTO A SUBSTÂNCIAS TÓXICAS DURANTE O TRABALHO NA ÁREA FABRIL DAS RECLAMADAS POR SETE ANOS. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RISCO DA ATIVIDADE. CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. NASCIMENTO DA AUTORA COM SEQUELAS DE DEFEITO DE FECHAMENTO DO TUBO NEURAL (DFTN)/MIELOMENINGOCELE. DEFEITOS CONGÊNITOS GRAVES DETERMINADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE FATORES GENÉTICOS (POLIGÊNICOS) E AMBIENTAIS. CONTATO DIRETO DA GENITORA DA AUTORA COM ROUPAS E SAPATOS DO GENITOR CONTAMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DAS EMPREGADORAS EM RAZÃO DA SUA NEGLIGÊNCIA EM MANTER O LOCAL DE TRABALHO RUINOSO E INSEGURO.  DEVER DE INDENIDADE LABOR-AMBIENTAL. DIREITO A UM MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL COMO UM DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) E TUTELADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. CONCAUSA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. O Tribunal Regional, instância soberana no exame do conjunto fático-probatório dos autos, consignou: “a perita médica Virgínia Dapper assim concluiu: ‘A reclamante apresenta sequelas de Defeito de Fechamento do Tubo Neural (DFTN)/mielomeningocele”; “Evidências crescentes sugerem um papel da exposição ambiental na etiologia dos defeitos do tubo neural, incluindo a exposição pré-natal a agrotóxicos e metais pesados, como arsênico, chumbo e mercúrio”; e “as exposições paternas também podem ter potencial teratogênico”. Ademais, constatou: “Da análise da conclusão do laudo pericial, podemos verificar que é público e notório que o genitor da autora esteve exposto a diversos agentes contaminantes quando do seu labor para a reclamada”; e, “Conforme consignado nos autos da Ação Civil Pública 0028400-17.2008.5.15.0126, foram constatados pelos peritos quando da análise do ambiente de trabalho a que o reclamante esteve submetido, diversos compostos, dentre outros, benzeno, clorobenzeno, estireno, fenol, alaclor, clorofórmio, cloreto de vinila, etilbenzeno, naftaleno, acetona, tricloroetileno, xilenos e ácido benzóico”. A Corte de origem, ainda, ressaltou: “o laudo pericial destes autos consignou que as exposições paternas poderiam aumentar os riscos de defeitos congênitos em sua prole, podendo levar inclusive em suas roupas e sapatos agentes que contribuíram para a exposição materna”; e “em 2000 a mãe da autora teve diagnóstico de neoplasia de mama, tendo trabalhado apenas em supermercado, sem exposição química relevante, sendo a genitora na época a responsável por lavar as roupas do genitor”. Outrossim, ficou registrado no acórdão regional: “No acordão da ACP 0028400-17.2008.5.15.0126 também foi verificado que a contaminação dos filhos dos trabalhadores pode ocorrer de forma reflexa, o que justifica a presente condenação, vejamos: (...) comprovada a existência de rotas de contaminação e probabilidade de adoecimento, por certo que a exposição causou danos aos trabalhadores e, face à possibilidade de transmissão genética aos descentes”. Além disso, o TRT asseverou: “incumbe à reclamada conceder um ambiente de trabalho seguro com vistas a preservação da saúde e a integridade física de seus empregados, o que evidentemente não ocorreu”; e, “existindo uma atividade que possui grau de risco, já que face do ambiente ruinoso de trabalho podem ocorrer danos ao empregado e o empregador não toma qualquer providência no sentido de resguardar a integridade do funcionário posto a seu serviço, resta evidente a sua negligência o que qualifica a sua culpabilidade, ensejando portanto a sua responsabilização”. Portanto, do quadro fático delineado no acórdão regional, ficou registrada, além do nexo de concausalidade, a culpa das reclamadas, pois o TRT concluiu: “Evidenciada, portanto, a existência do nexo concausal entre a enfermidade que acometeu a autora e a atividade exercida por seu genitor, nos leva à conclusão de que a reclamada tem o dever de indenizar os danos sofridos”; e “ficou comprovado que a autora sofreu um dano gerado por evento decorrente do ambiente de trabalho a que seu genitor estava submetido, fato este que foge à normalidade e licitude das relações laborais ensejando indenizações”. Desse modo, averiguou: “constatado o evento lesivo e a responsabilidade do empregador, ante a verificação do nexo causal entre o labor exercido pelo genitor da autora e a doença que a acomete, tem a reclamada o dever de indenizar os danos sofridos, pois consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do CC, aplicado de forma subsidiária, aquele que por ação ou omissão voluntária cometer ato ilícito e causar dano a outrem, tem o dever de indenizar”. Por fim, a Corte Regional acrescentou que, na presente hipótese, se aplica “o princípio da precaução que segundo o qual quem promoveu o dano ambiental é que deve demonstrar a inexistência do dano, tendo este sido evidenciado na Declaração do Rio 1992 (ECO-92)”. Primeiramente, cumpre observar que é incontroverso nos autos que a autora foi gerada e nasceu com sérios e irreversíveis problemas de saúde em 1º/11/1994, durante o pacto laboral mantido entre seu genitor e as empresas (período de 23/03/1988 a 10/10/1995), sendo ele exposto a diversos compostos tóxicos durante seu labor. Importante ressaltar a constatação, em ação civil pública, que um imenso número de empregados desenvolveram doenças relacionadas à contaminação do meio ambiente do trabalho em que funcionava a reclamada. Com efeito, é necessário discorrer sobre a tese do risco criado em virtude da atividade desenvolvida pelas rés, que se encontra presente no caso, pois são empresas farmacêuticas que produzem e comercializam medicamentos, de modo a caracterizar o risco específico para contaminação por diversos compostos químicos, na forma do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Como se constatou acima, o ex-empregado, no exercício das funções de auxiliar de produção e operador de produção química, esteve submetido a diversos agentes nocivos à saúde durante o contrato de trabalho e nesse período sua filha nasceu com defeitos congênitos graves. Com isso, a solução da controvérsia encontra-se em perfeita conformidade com a Tese nº 932 estabelecida em Repercussão Geral pelo STF, pois, no caso, a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentava exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e acarretou ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Se, em virtude desse risco (exposição do empregado a diversos compostos tóxicos no ambiente de trabalho), foram causados danos reflexos em decorrência da transmissão genética aos descentes, a responsabilidade objetiva se impõe. Desse modo, a frequência da exposição a diversos agentes contaminantes particularizava esse risco frente às demais pessoas e, de forma reflexa, sua esposa, mãe da autora, que tinha o encargo de lavar as roupas e os sapatos do genitor. Ressalte-se, ainda, que ficou consignado no acórdão regional o fato de, em 2000, a mãe da autora teve diagnóstico de neoplasia de mama, tendo trabalhado apenas em supermercado, sem exposição química relevante. Portanto, o risco se atrela ao trabalho a partir de dois parâmetros de aferição: a) a atividade econômica da empresa, como ocorre com o desenvolvimento de atividades perigosas, por exemplo; e b) o labor executado pelo empregado, ainda que para empresas que não se enquadrem no grupo anterior, nas circunstâncias peculiares afirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, para efeito de reparação no campo da infortunística do trabalho, o conceito de risco não está necessariamente atrelado ao conceito de perigo, mas à probabilidade de ocorrência de danos à saúde ou integridade física ou psíquica do empregado, motivada pela circunstância de estar exposto à maior potencialidade lesiva, quando comparado com as pessoas em geral. Com isso, se o ambiente de trabalho com agentes contaminantes é decorrente das atividades econômicas das rés (empresas farmacêuticas), são elas que devem assumir os riscos de suas atividades. Os danos são persistentes e permanentes e atingem a geração nascida após a exposição dos ascendentes aos agentes químicos presentes nos produtos fabricados pelas empresas. Portanto, há que ser reconhecida a responsabilidade objetiva das rés no presente caso, amparada na tese do risco criado, prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Deve-se destacar que o caso também envolve a responsabilização subjetiva das empregadoras, tal como previsto no artigo 186 do Código Civil, por terem agido com negligência, ou seja, sem as cautelas devidas no sentido de resguardar a integridade do empregado posto a seu serviço. É dever do empregador cuidar do meio ambiente de trabalho, pois o artigo 7º, XXII, da Constituição Federal determina a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. Ainda, o artigo 225, caput, da Constituição Federal dispõe sobre o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, estando incluso o meio ambiente do trabalho. Essa compreensão do meio ambiente do trabalho como sistema é interessante e se relaciona diretamente com o feito em análise, por envolver normas de naturezas distintas da laboral, mas que se interligam naquilo que representam proteção à saúde do trabalhador e seus descendentes. Ademais, ressalte-se que o excesso de exposição a agentes contaminados autoriza reconhecer a maior probabilidade de que eventos danosos à saúde possam acontecer, circunstância que atenta de modo direto contra o Princípio da Prevenção, um dos mais importantes no Direito Ambiental, inclusive do Trabalho, consagrado expressamente pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio-92) – Princípio 15, ou, quando menos, contra o Princípio da Precaução. É inegável que tais princípios encontram aplicação no Direito Ambiental do Trabalho, em especial pela correlação existente entre os já citados artigos 200, VIII, e 225, da Constituição, e a previsão contida na Convenção nº 155 da OIT. Como ressaltado anteriormente, o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho visa proteger as presentes e as futuras gerações. Diante do exposto, mesmo que as má-formações sejam determinadas pela associação de fatores genéticos e ambientais, não há dúvida da coincidência de causas (concausa), uma delas ligada ao labor do genitor, o que faz atrair o dever de reparação dos danos causados. Assim, também por esse fundamento, correta a decisão do TRT que entendeu cabível a reparação por danos morais, estéticos e materiais postulada, tal como previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ ELI LILLY DO BRASIL LTDA – TEMAS REMANESCENTES. 3. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES DAS INDENIZAÇÕES. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DA PROPORCIONALIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. Ainda que se busque criar parâmetros norteadores para a conduta do julgador, certo é que não se pode elaborar uma tabela de referência para a reparação do dano moral. A lesão e a reparação precisam ser avaliadas caso a caso, a partir de suas peculiaridades. Isso porque, na forma prevista no caput do artigo 944 do Código Civil, “A indenização mede-se pela extensão do dano”. O que se há de reparar é o próprio dano em si e as repercussões dele decorrentes na esfera jurídica do ofendido. Na hipótese, o Tribunal Regional fixou as indenizações por danos morais em R$ 200.000,00 e por danos estéticos em R$ 100.000,00, com base nos seguintes aspectos: extensão do grave dano; grau de culpa das empresas; capacidade financeira das rés; conteúdo didático; compensação da vítima pelos danos sofridos; e caráter punitivo aos infratores. Não obstante tenha reservas pessoais quanto à utilização de critérios patrimonialistas calcados na condição pessoal da vítima e na capacidade econômica do ofensor para a quantificação dos danos morais, verifica-se ser até mesmo inferior à própria extensão dos danos - sequelas de Defeito de Fechamento do Tubo Neural (DFTN)/mielomeningocele, embora não caiba revisão, para ampliá-lo, em virtude de ser analisado o tema em recurso da empresa. Ademais, a única exceção à reparação que contemple toda a extensão do dano está descrita no parágrafo único do artigo 944, já referido. Todavia, constitui autorização legislativa para a redução equitativa em razão do grau de culpa do ofensor, o que não se constatada na demanda. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PERCENTUAL FIXADO. CONSTOU DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE O PERCENTUAL DE PERDA LABORAL INDENIZÁVEL E SOB RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS FOI 50%. CONCAUSA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. O artigo 949 do Código Civil prevê que, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofendido deve ser indenizado até o fim da convalescença. Se da ofensa resultar perda ou redução da capacidade da vítima de exercer o seu ofício ou profissão, o empregador tem a obrigação de ressarcir os danos materiais mediante indenização deferida na forma de pensão ou paga de uma só vez, segundo o artigo 950 do Código Civil. Sergio Cavalieri Filho ressalta que este dispositivo legal “tratou unicamente da impossibilidade do exercício da profissão ou ofício que exercia o ofendido antes do acidente. Não levou em conta a possibilidade de exercer ele outra profissão ou atividade compatível com o defeito que o inabilitou para o serviço que fazia anteriormente. Por isso, J. M. Carvalho Santos sustenta ser esta uma solução justa e equitativa, uma vez que as profissões ou atividades que podem ser exercidas por portadores de defeitos físicos de certa monta não devem ser obrigatórias, por importarem sacrifício imenso, que se não tem o direito de exigir de ninguém, principalmente quando daí resultar constrangimento e humilhação forçados pela necessidade (Código Civil interpretado, v. XXI/146)” (Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 162). Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Logo, constatada a perda ou a redução da capacidade para o ofício ou profissão que a vítima exercia antes do acidente de trabalho ou do desenvolvimento de doença ocupacional, é devida a pensão mensal integral ou parcial, a depender do grau de perda da capacidade laboral, em valor correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Na hipótese, a Corte Regional, instância soberana no exame do conjunto fático-probatório dos autos, constatou: “O laudo pericial à fl. 5335: ‘c) Em que grau a capacidade laboral da reclamante foi afetada? R: Grau moderado.’.” Desse modo, determinou: “Para fixação da pensão, deverão ser observados os seguintes critérios: - a perda da capacidade da autora arbitro em 50% sendo que este percentual deve ser reduzido pela metade por se tratar de concausa, logo, 25%”. A Corte de origem esclareceu: “quanto ao fato da autora ter mantido vínculo de emprego com o Município de Paulínia e a empresa IBM Brasil, entendo que tais questões são inovatórias e não merecem análise, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório”. Assim, a decisão regional, ao fixar a pensão mensal no percentual de 25%, considerou o redutor de 50% em face do reconhecimento da concausa para o evento danoso. Logo, não merece reparos o acórdão regional. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
5. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. BASE DE CÁLCULO E PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS E CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. 6. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. 7. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 896, §1º-A, II E III, DA CLT. Inviável o conhecimento do recurso de revista em que a parte não indica, de forma explícita e fundamentada, a violação a dispositivo de lei, mediante a demonstração analítica de cada um deles em cotejo com a decisão regional devidamente transcrita. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
RECURSO DE REVISTA DA RÉ ELI LILLY DO BRASIL LTDA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DAS EX-EMPREGADORAS DO PAI DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DOENÇAS DECORRENTES DO CONTATO MANTIDO POR SEU GENITOR COM ELEMENTOS QUÍMICOS TÓXICOS DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO HAVIDA COM AS EMPRESAS. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. O cerne da controvérsia consiste em saber se há responsabilidade civil das rés, ex-empregadoras de Giovani Donizetti Gomes Ribeiro (pai da autora), quanto à reparação de danos morais, estéticos e materiais em razão do nascimento da reclamante com sequelas de defeito de fechamento do tubo neural (DFTN)/mielomeningocele - defeitos congênitos graves determinados pela associação de fatores genéticos (poligênicos) e ambientais. A nova ordem inaugurada a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004 deve merecer do intérprete a adoção de conduta propositiva, no sentido de torná-la eficaz. Se o desejo foi de ampliar a competência desta Justiça Especializada, que seja ampliada. Portanto, não há mais lugar para a rasa interpretação de que o cenário da competência outorgada à Justiça do Trabalho permanece restrito ao embate direto entre empregado e empregador ou, após a EC nº 45/2004, ao trabalhador e tomador dos serviços. A conjugação dos preceitos contidos nos incisos I e VI do artigo 114 da Constituição Federal autoriza concluir que o constituinte reformador ampliou sobremaneira tais horizontes, razões pelas quais incumbe à Justiça do Trabalho a competência para julgar ações dirigidas ao cumprimento de normas e medicina do trabalho, ou voltadas à proteção do meio ambiente do trabalho, ou mesmo dirigidas a propiciar a redução dos riscos do trabalho, propostas pelo ou contra o responsável pelo respectivo cumprimento, ainda que se trate da Administração Pública. Logo, no caso, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, VI, da Constituição Federal quanto às pretensões autônomas da reclamante, filha do exempregado que trabalhou na área fabril das rés, uma vez que as má-formações (deficiências genéticas) sofridas ocorreram em razão do contato paterno com elementos químicos tóxicos durante a relação de emprego. Ressalte-se que a matéria não se trata de questão ambiental em sentido estrito, mas sim dos efeitos da exposição do trabalhador aos produtos presentes no ambiente de trabalho. Recurso de revista não conhecido.

Afirma a reclamante que “ao atribuir à justiça laboral a competência para processar e julgar ação de indenização por danos morais e patrimoniais supostamente decorrentes de acidente de trabalho propostas por um terceiro, alheio à relação de trabalho, contra o empregador do seu genitor, o Acórdão Reclamado violou diretamente a inteligência da Súmula Vinculante 22 (...), que limita tal competência justamente às ações propostas por empregado contra o empregador” (fl. 4,  e-doc. 1).

Sustenta que “para que não restem dúvidas de que a hipótese é de dano autônomo, destaca-se que é fato incontroverso, consignado no próprio Acórdão Reclamado, de que o pai da Beneficiária ingressou com ação de indenização própria contra a Reclamante, para tratar de seus próprios danos – ação essa, frise-se, que restou julgada improcedente de forma definitiva” (fl. 8, e-doc. 1). 

Aduz que “a lógica do pedido pleiteado pela Beneficiária, combinada com a atual jurisprudência deste e. STF acerca da competência daquela justiça especializada, é implacável: ou bem o dano causado à Beneficiária é indissociável e decorrente do dano causado ao seu genitor (hipótese em que se poderia cogitar, em tese, da competência da Justiça do Trabalho) e, com a conclusão transitada em julgado de que o genitor não sofreu dano, seria juridicamente impossível reconhecer o dano da Beneficiária; ou bem o dano pleiteado pela Beneficiária é autônomo e independente, medida em que não há que se cogitar de correlação capaz de atrair a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 9, e-doc. 1).

Esclarece que “objetivo central da ação proposta pela Beneficiária em face da Reclamante é indiscutivelmente o de ser indenizada por danos supostamente causados pela contaminação da planta no local em que seu pai laborou. Não há qualquer pedido sobre o ajuste de regras de segurança do trabalho, e nem poderia, pois a Beneficiária, que jamais foi empregada da Reclamante, não teria interesse ou legitimidade para veicular tais pedidos” (fl. 11, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
 
É o relatório. Decido.
 
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma invocada. Dispõe a Súmula Vinculante n. 22:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.”.
 
6. A autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda de origem, consignou que, após a Emenda Constitucional n. 45/2004, não mais se admite interpretação restritiva quanto ao alcance dessa competência, a qual não se limita às relações estritamente estabelecidas entre empregado e empregador.

Assentou, ademais, que compete à Justiça do Trabalho apreciar ações voltadas ao cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, à proteção do meio ambiente laboral e à redução dos riscos inerentes à atividade, ainda que propostas por ou em face de quem detenha responsabilidade por tais obrigações.

Nesse contexto, concluiu não ser possível afastar a competência prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal, no tocante às pretensões autônomas deduzidas pela reclamante — filha de ex-empregado que laborou na área fabril das rés —, uma vez que os danos alegados (má-formações genéticas) decorreriam da exposição do genitor a agentes químicos nocivos durante a relação de emprego.

7. Embora a autoridade reclamada tenha consignado que a matéria relativa ao meio ambiente do trabalho insere-se na competência da Justiça Especializada, verifico que a controvérsia dos autos ultrapassa tal premissa.

Com efeito, trata-se de ação proposta por filha de ex-empregado da ora reclamante, acometida por má-formação congênita, a qual sustenta ter sido decorrente de contaminação indireta, em razão do contato de sua genitora com vestimentas utilizadas pelo genitor no ambiente laboral.

Ressalto, ainda, que, segundo alegado, a ação indenizatória anteriormente ajuizada pelo trabalhador foi julgada improcedente pela Justiça do Trabalho, ante a ausência de comprovação de nexo entre eventual enfermidade e a atividade desempenhada.

Diante desse contexto, entendo configurada, por parte da decisão reclamada, violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 22, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado em face de empregador.

Isso porque, na hipótese dos autos, a pretensão indenizatória foi deduzida por terceira estranha à relação de emprego, filha do ex-empregado, que busca direito próprio, circunstância que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por não se amoldar ao parâmetro fixado no referido verbete vinculante.

8. Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 22, conforme explicado na presente decisão.
 
9. Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente